Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Diante da existência de questão prejudicante externa afetando o objeto desta ação de indenização de danos materiais e morais pelo objeto e alcance da ação de rescisão contratual que transitara no juízo da 1a Vara Cível de Cidade Ocidental/GO e agora se encontra em grau recursal na 6a Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça de Goiás (processo no 199902387250/0015, ora com o no 0238725.81.1999.8.09.0164), no bojo da qual almeja a sociedade de crédito apelante a rescisão do contrato celebrado com a falecida genitora dos autores e sua reintegração na posse do imóvel, resolução que impactará a resolução das pretensões aqui formuladas por corroborar ou infirmar o aduzido como causa de pedir, digam as partes, em 10 (dez) dias, se a questão prejudicial, que, inclusive ensejara a suspensão processual enquanto transitara no primeiro grau de jurisdição, consubstanciada pela relação processual pendente, já fora elucidada via do julgamento da ação de rescisão contratual nominada. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. I. Brasília-DF, 09 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator